Tribunal: STJ
Processo: 5015304-58.2021.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072750 - RS(2025/0390786-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA - MG132077
PEDRO SILVEIRA CAMPOS SOARES - MG129185
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - SP398077
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - MG133140
MAURICIO COELHO ZICKER - MG216936
AGRAVADO
: N C KLEIN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
AGRAVADO
: N C KLEIN INCORPORADORA E ADMINISTRADORA D
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: IZADORA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS044480
ANDRÉ DE ALEXANDRI - RS025307
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS086337
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA
CONTRATUAL.
REDUÇÃO.
ADITIVOS
CONTRATUAIS
NÃO
ASSINADOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante alegou
violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo
Civil, sustentando omissão do Tribunal de origem quanto à aplicabilidade do
do Código Civil para redução da multa contratual e à consideração
art. 413
dos aditivos contratuais à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil.
2. O agravante defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ,
argumentando que não se pretende revolver provas ou rediscutir interpretação
contratual, mas sim observar os ditames dos arts. 421 e 422 do Código Civil,
considerando que as partes trataram aditivos contratuais e seguiram seus
termos, ainda que não assinados.
3. A parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Tribunal de
origem quanto à aplicabilidade do
do Código Civil para redução da
art. 413
multa contratual e à consideração dos aditivos contratuais à luz dos arts. 421 e
422 do Código Civil, bem como se há óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ para
análise da matéria.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição, conforme os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55323649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 70bfc7f5-f67c-4c01-b354-4194020600e4

6. A Corte de origem concluiu que os documentos apresentados pela parte
agravante eram inidôneos para comprovar a existência de aditivos contratuais,
sendo necessário o reexame de fatos e provas para modificar tal
entendimento, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A Corte de origem afastou a alegação de caráter excessivo da multa
contratual, considerando que o valor da cláusula penal já havia sido atenuado
por reduções concedidas pelo Juízo de origem e pelos abatimentos dos valores
pagos pela parte ré, em conformidade com o
do Código Civil.
art. 413
8. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de
fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 70bfc7f5-f67c-4c01-b354-4194020600e4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072750 - RS(2025/0390786-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA - MG132077
PEDRO SILVEIRA CAMPOS SOARES - MG129185
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - SP398077
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - MG133140
MAURICIO COELHO ZICKER - MG216936
AGRAVADO
: N C KLEIN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
AGRAVADO
: N C KLEIN INCORPORADORA E ADMINISTRADORA D
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: IZADORA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS044480
ANDRÉ DE ALEXANDRI - RS025307
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS086337
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA
CONTRATUAL.
REDUÇÃO.
ADITIVOS
CONTRATUAIS
NÃO
ASSINADOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante alegou
violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo
Civil, sustentando omissão do Tribunal de origem quanto à aplicabilidade do
do Código Civil para redução da multa contratual e à consideração
art. 413
dos aditivos contratuais à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil.
2. O agravante defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ,
argumentando que não se pretende revolver provas ou rediscutir interpretação
contratual, mas sim observar os ditames dos arts. 421 e 422 do Código Civil,
considerando que as partes trataram aditivos contratuais e seguiram seus
termos, ainda que não assinados.
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

3. A parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Tribunal de
origem quanto à aplicabilidade do
do Código Civil para redução da
art. 413
multa contratual e à consideração dos aditivos contratuais à luz dos arts. 421 e
422 do Código Civil, bem como se há óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ para
análise da matéria.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição, conforme os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
6. A Corte de origem concluiu que os documentos apresentados pela parte
agravante eram inidôneos para comprovar a existência de aditivos contratuais,
sendo necessário o reexame de fatos e provas para modificar tal
entendimento, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A Corte de origem afastou a alegação de caráter excessivo da multa
contratual, considerando que o valor da cláusula penal já havia sido atenuado
por reduções concedidas pelo Juízo de origem e pelos abatimentos dos valores
pagos pela parte ré, em conformidade com o
do Código Civil.
art. 413
8. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de
fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CADEIA DE HOTÉIS ASSOCIADOS
LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, o agravante reitera a alegação de ofensa os arts. 1.022, I e II, e
489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que houve a omissão do Tribunal a
quanto à aplicabilidade do
do Código Civil para a redução da multa contratual e a
quo
art. 413
devida consideração dos aditivos contratuais sob a ótica dos arts. 421 e 422 do CC.
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

Defende a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 deste e. STJ, pois não se pretende
revolver provas nem rediscutir interpretação contratual, mas a observância dos ditames do
e 422 do CC, uma vez que é fato incontroverso que as partes trataram aditivos e
art. 421
seguiram seus termos, ainda que não assinados. Aduz que o vínculo contratual foi moldado pela
conduta das partes, que gerou legítima expectativa e confiança, impossibilitando que a parte
contrária se beneficie de sua própria torpeza ao alegar a ineficácia dos termos aos quais
tacitamente anuiu.
Por fim, alega que a interpretação dada pelo Tribunal
e mantida pela decisão
a quo
agravada, desvirtua o propósito do
do CC, que é garantir o equilíbrio contratual e evitar
art. 413
o enriquecimento sem causa e que a discussão é sobre a correta aplicação e interpretação de um
dispositivo de lei federal aos fatos já delineados, afastando qualquer óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com aplicação da multa do
§ 4°, do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 1.021,
783/788
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, nas razões do recurso especial, o recorrente
alega violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil,
sustentando que o acórdão não teria enfrentado a tese de aplicação do Código Civil e a definição
dos efeitos da redução de 20% sobre a multa contratual.
Ocorre que, inicialmente, não prospera a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, como se verá adiante.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Quanto à alegada ofensa aos arts. 421 e 422 do Código Civil, por não terem sido
reconhecidos os aditivos de
e
que, mesmo não assinados, em razão
4/3/2021
29/4/2021,
do comportamento concludente das partes e dos pagamentos efetuados, resultam em quitação até
março de 2021, a Corte de origem consignou:

"Quanto à questão, a parte apelante postula o reconhecimento da
renegociação realizada na data de 29.04.2021, através de aditivo contratual.
Entretanto, como fundamento da sua pretensão, a parte ré acostou aos autos
a documentação d o evento 15, ACORDO2 e evento 15, ANEXO5, alegando
terem sido rediscutidos os termos impostos nos contratos de arrendamento na
data de 29.04.2021, ficando estabelecidos os moldes descritos nos aludidos
aditivos.
Ocorre que tais documentos mostram-se inidôneos para o ?m a que se
destinam, qual seja, comprovar as repactuações contratuais havidas entre
as partes. Observa-se que o documento do evento 15, ACORDO2 se trata de
ata manuscrita, sem qualquer comprovação de veracidade. Do mesmo
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

modo, o documento que aportou aos autos no evento 15, ANEXO5
corresponde à ata de acordo aparentemente produzida unilateralmente,
uma vez que não conta com a assinatura das partes.
Aliás, valer dizer que os autores negaram frontalmente a renegociação nos
nos documentos supra-referidos, de modo que
termos relatados pela parte ré

recai sobre a segunda o ônus de comprovar a existência dos aditivos
contratuais referentes ao período de 29.04.2021, nos termos do do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, não sobrevindo comprovação
art. 373, inciso II,
cabal acerca das renegociações atinentes ao mês de abril do ano de 2021,
inviável o reconhecimento de tais aditivos." (e-STJ, fls.511)

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
do STJ. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA.
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM DOCUMENTO.

SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, manteve a condenação da
parte recorrente por ausência de comprovação da autenticidade da
assinatura em canhoto de nota fiscal.
2. O Tribunal de origem destacou que, conforme o II, do CPC, cabe à
parte que produziu o documento provar sua autenticidade quando
art. 429,
impugnada.
II. Questão em discussão
3. Delimitar se a decisão recorrida violou o II, do CPC ao impor ao art. 429,
requerido o ônus de provar a autenticidade da assinatura na nota fiscal.
III. Razões de decidir
4. "A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
que estabelece que o ônus de provar a autenticidade de assinatura constante
de documento é da parte que o produziu". (AgInt no AREsp n. 2.636.282/DF,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
5. A reavaliação dos elementos fáticos considerados para a resolução da
controvérsia é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.175.836/MG,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO.
LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, considerando a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula n. 7 do STJ, e a falta de
afronta a dispositivo legal, ausência de similitude fática e cerceamento de
defesa.
2. No recurso especial, a parte alegou violação dos artigos 355, I, 784, III,
478 e 798, I, a, do Código de Processo Civil, além de divergência
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

jurisprudencial, sustentando que a pandemia causou onerosidade excessiva,
justificando a resolução do contrato de locação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
ao não permitir a produção de prova documental e se o título executivo é
inexequível por não possuir duas testemunhas, além de verificar se a
pandemia justifica a resolução do contrato de locação por onerosidade
excessiva.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois
o conjunto probatório foi suficiente para a decisão e que a impugnação ao
título executivo foi genérica, sem apresentação dos valores devidos, conforme
exigido pelo §§ 3o e 4o, II, do CPC. art. 917,
5. A alegação de inexequibilidade do título por ausência de assinatura de
duas testemunhas foi rejeitada, pois o contrato de locação e os cálculos
apresentados pelo apelado foram considerados válidos.
6. A pandemia, embora imprevisível, não justificou a inexigibilidade dos
locativos, pois os impactos econômicos afetaram ambas as partes
contratantes, não havendo elementos suficientes para intervenção judicial no
reequilíbrio das relações negociais.
7. A análise dos pontos trazidos pela recorrente implicaria na reanálise de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suficiência do conjunto probatório afasta a
alegação de cerceamento de defesa. 2. A inexequibilidade do título por
ausência de assinatura de duas testemunhas não se sustenta quando o
contrato e os cálculos são válidos. 3. A pandemia não justifica a resolução do
contrato de locação por onerosidade excessiva sem elementos suficientes
para intervenção judicial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 784, III, 917, §§ 3o e 4o, II,
798, I, a, CC, Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,

art. 478. REsp n. 1.984.277-DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 16/8/2022.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.758.184/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO.
VALOR LIBERADO POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO.
DESCONTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO
INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.353.392/RN,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXONERAÇÃO DA FIANÇA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS
5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos
1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que: "A
interpretação extensiva da fiança constitui em utilizar analogia para ampliar
as obrigações do fiador ou a duração do contrato acessório, não o sendo a
observância àquilo que foi expressamente pactuado, sendo certo que as
causas específicas legais de extinção da fiança são taxativas" ( Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
REsp n. 1.253.411/CE,
julgado em
DJe
24/6/2015,
4/8/2015)
3. Conforme demonstrado pelas instâncias ordinárias, "o acordo firmado
entre o locador e o locatário não configurou moratória ou novação do débito,
mas apenas o reconhecimento da dívida pelo locatário com a formulação de
ajuste para o pagamento do débito em data posterior."; assim, só se cogitaria
em revisão do decidido mediante reexame de provas e interpretação
contratual, providências obstadas pelas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
4. A Corte local entendeu pela aplicação da multa do § 2o, do

art. 1.026,
pois os embargos declaratórios opostos pela ora agravante
CPC/15,
buscaram, em verdade, rediscutir matéria já enfrentada pelo julgado então
embargado. A análise da alegada ausência do intuito protelatório dos
embargos de declaração, demanda o reexame do conjunto fático dos autos,
providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.627.375/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2021,
23/3/2021.

Já quanto à tese de que a multa contratual de 20% seria manifestamente excessiva
nas circunstâncias da pandemia, devendo ser reduzida equitativamente, inclusive para 2%, por
força do poder-dever judicial de adequação da cláusula penal quando houver cumprimento
parcial da obrigação ou desproporção evidente, assim decidiu o
:
TJ/RS

"No que toca o pedido de redução da multa contratual, igualmente não
assiste razão à recorrente.
Isto porque a cláusula penal possui previsão expressa no ordenamento
jurídico vigente, cuidando-se de penalidade prevista contratualmente em caso
de descumprimento das obrigações pactuadas.
No caso concreto, o inadimplemento contratual, embora seja por motivo de
força maior, é patente, de modo que atraída a aplicabilidade das disposições
do do Código Civil, que preceitua que "o inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
art. 397
devedor".
Ora, estando o devedor em mora devido ao inadimplemento das obrigações
contratuais que lhe competiam, incide a normativa estabelecida pelo do
mesmo diploma legal, cuja redação é a seguinte:
art. 408
Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que,
culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.
Ademais, ressalta-se que o valor da cláusula penal já foi atenuado em razão
das reduções das mensalidades concedidas pelo juízo de origem, bem como
pelos abatimentos dos valores já pagos pela parte ré reconhecidos pelo
magistrado sentenciante, restando cumprido o que disposto no do art. 413
Código Civil, não comportando redução nos termos pleitados pela apelante.
Logo, vai mantida a sentença também quanto a este ponto." (e-STJ, fls. 512)

De fato, é entendimento desta Corte Superior que pode o órgão julgador reduzir o
valor da cláusula penal se evidenciada a seu manifesto caráter abusivo. Contudo, no caso dos
autos, a Corte de origem expressamente afastou a alegação de caráter excessivo da multa
contratual.
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
do STJ. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
DO CPC. MULTA CONTRATUAL. VALOR SUPERIOR À ART. 1.022
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E FATOS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido
de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada
afirmação específica. (AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em DJe de )
AREsp n. 2.322.113/MG,
6/6/2023,
12/6/2023.
2. O Tribunal de origem entendeu que a cláusula contratual que estipula
multa moratória de 1% ao mês sobre o valor total do imóvel é proporcional,
configurando pré-fixação dos lucros cessantes e adequada às peculiaridades
do caso concreto.
3. Não se constatou abusividade ou desequilíbrio entre as partes, afastando-
se a incidência dos arts. 412 e 413 do Código Civil.
4. A revisão do entendimento do Tribunal local demandaria o reexame de
fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em recurso especial, conforme o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.762.821/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
MULTA INQUINADA DE ABUSIVA E DESPROPORCIONAL. DO CC.
REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. CONTRATO QUE POSSUI
ART. 413,
OS ELEMENTOS BÁSICOS DE EXISTÊNCIA. INCISO I, DO DO ART. 143,
CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA. INTELIGÊNCIA DO DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA ART. 413,
PENAL QUE DETERMINA PAGAMENTO DE MULTA EM 50% DO VALOR
DAS PARCELAS RESTANTES, EM CASO DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA
DOS
EQUIPAMENTOS.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL
DA
PENALIDADE PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS
PARCELAS RESTANTES. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO DA
LOCADORA.
SALVAGUARDA
DO
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao Código de Processo Civil/15 art. 1.022
quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecid as pelo acórdão,
reinterpretação de cláusula contratual, o que é vedado em sede de recurso
especial nos termos do enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi
objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (
.
Súmula 211/STJ)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.928.664/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.)

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:26:38
Código de Controle do Documento: 96ae82bc-ec9b-4514-8220-41210812d3d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.750 / RS
Número Registro: 2025/0390786-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50153045820218210033
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA - MG132077
PEDRO SILVEIRA CAMPOS SOARES - MG129185
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - SP398077
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - MG133140
MAURICIO COELHO ZICKER - MG216936
AGRAVADO
: N C KLEIN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
AGRAVADO
: N C KLEIN INCORPORADORA E ADMINISTRADORA D IMOVEIS
LTDA
ADVOGADOS : IZADORA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS044480
ANDRÉ DE ALEXANDRI - RS025307
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS086337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA
Documento eletrônico VDA55296958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 7bfc4476-b393-423b-9bf8-593d21e617f9

ADVOGADOS : RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA - MG132077
PEDRO SILVEIRA CAMPOS SOARES - MG129185
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - SP398077
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - MG133140
MAURICIO COELHO ZICKER - MG216936
AGRAVADO
: N C KLEIN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
AGRAVADO
: N C KLEIN INCORPORADORA E ADMINISTRADORA D IMOVEIS
LTDA
ADVOGADOS : IZADORA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS044480
ANDRÉ DE ALEXANDRI - RS025307
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES ALVES - RS086337
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 7bfc4476-b393-423b-9bf8-593d21e617f9